Tribunal: STF
Processo: RE 1351389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “EMENTA: possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do servidor à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Ausente direito à paridade e integralidade. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Verifica-se a violação do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal na medida em que, sem a existência de lei complementar federal, sem o enquadramento da situação à hipótese da Súmula Vinculante n° 33 desta Corte e sem o manejo de qualquer ação de controle de constitucionalidade difuso, determinou-se a concessão de aposentadoria especial a servidor ocupante do cargo de guarda civil municipal.” (eDOC 9, p. 4).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório.



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1057, cujo recurso paradigma é o RE 1.215.727-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (26.9.2019), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente